Tribunal: TJPA
Processo: 0807282-89.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0807282-89.2023.8.14.0000

RECORRENTE: FERNANDO LOPES LACERDA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN - Conselho da Magistratura

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DESIGNOU A SERVENTUÁRIA MAIS ANTIGA PARA RESPONDER PELO CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE MEDICILÂNDIA/PA, QUE SE ENCONTRA VAGO. PEDIDO DO OFICIAL TITULAR DO CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA PARA QUE LHE SEJA CONCEDIDA A INTERINIDADE NA SERVENTIA VAGA, EM RAZÃO DA PRECARIEDADE DA DESIGNAÇÃO ANTERIOR E POR SER O RECORRENTE PREENCHEDOR DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DA ATUAL SUBSTITUTA ANTE A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL, NO RESULTADO DO JULGAMENTO DA ADI Nº 1183/DF. DEVOLUÇÃO DO CASO À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ PARA QUE NOMEIE NOVO SUBSTITUTO, QUE PREENCHA OS REQUISÍTOS, LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS.

1.

Após a renúncia do titular do Cartório do Único Ofício de Medicilândia/Pa, a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará designou a substituta mais antiga na serventia para exercer o cargo interinamente. O recurso foi interposto pelo Oficial Titular do Cartório do Único Ofício de Vitória do Xingu/Pa, que pediu sua designação como interino por preencher os requisitos legais para investidura no cargo, ao contrário da substituta designada.

2.

Em sede de Reconsideração da decisão, a Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve a designação anterior, utilizando- se, como fundamento, um caso análogo no qual há decisão do Conselho Nacional de Justiça (Procedimento de Controle Administrativo nº 0002520-88.2022.2.00.0000) no sentido de determinar a suspensão da decisão que designara interino mais habilitado, mantendo a anterior designação do substituto mais antigo na serventia como interino, até o provimento da vaga por concurso público ou até que fossem aplicáveis os efeitos
erga omnes
da decisão na ADI 1183/DF.

3.

Com a prolação do resultado do julgamento da ADI 1183/DF no Supremo Tribunal Federal, a permanência da atual interina no Cartório de Medicilândia não é mais admitida, ainda que tenha havido modulação imposta no
decisum
quanto ao prazo para efetivação dos efeitos
erga omnes
dele oriundos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999. Ocorre que, após quase 6 meses daquela decisão e já vencido o prazo de adiamento para a validação da Repercussão Geral, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará ainda não prolatou qualquer ato para a adequação da substituição aos requisitos legais e jurisprudenciais.

4.

A atual interina não se qualifica para a permanência na função, sendo sua destituição do encargo medida necessária e urgente. Entretanto, por respeito à competência administrativa da Presidência do Tribunal e em razão da decisão recorrida ter sido exarada sob coerentes fundamentos, é correto que a situação seja devolvida para a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, órgão no qual deverão ser adotadas as medidas e expedidos os atos para adequação das circunstâncias fáticas ao novo entendimento jurisprudencial sobre a aplicabilidade das disposições legais ao caso concreto

5.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso Administrativo interposto, nos termos e fundamentos do voto da digna Relatora.

Ezilda Pastana Mutran

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por FERNANDO LOPES LACERDA, tabelião e oficial registrador, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi designada para responder pelos serviços do Cartório do Único Ofício de Medicilândia/Pa, a substituta mais antiga na serventia, Sra. Maria das Graças Palhano Boone, até outorga da delegação a um concursado.

Argui o recorrente que a substituta designada não preenche os requisitos para investidura no cargo de oficiala registradora e tabeliã do Ofício Único de Medicilândia.

Argumenta que a designação do substituto deve necessariamente observar os dispositivos do art. 236, §3º da Constituição Federal, do art.14 da Lei Federal nº 8.935/94, do art. 2º da Lei Estadual nº 6.881/2006 e da Súmula nº 43 da Supremo Tribunal Federal.

Defende que, dentre os candidatos que manifestaram interesse em responder interinamente pela serventia vaga, ele, recorrente, é o único que preenche os requisitos.

Ao final pediu a reforma da decisão recorrida e, consequentemente, que lhe seja outorgada a interinidade da serventia de Medicilândia/Pa

Em sede de reconsideração, a Presidente do TJPA manteve a decisão atacada destacando, como principal fundamento, a existência de situação similar em outro processo administrativo de designação de interino em cartório extrajudicial, no qual o Conselho Nacional de Justiça determinou a manutenção do substituto mais antigo e em exercício no momento da respectiva vacância, como interino,

Os autos foram então remetidos ao Conselho da Magistratura tendo sido distribuído regularmente à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Administrativo, eis que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

O caso dos autos iniciou-se com a renúncia apresentada pelo Oficial Titular do Cartório do Único Ofício de Medicilância/Pa, o qual indicou, para exercer o cargo interinamente, a substituta mais antiga na serventia, a Sra. Maria das Graças Palhano Boone.

Após o procedimento devido, tramitado junto à Corregedoria Geral de Justiça, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acatou a indicação do cartorário renunciante e designou a substituta mais antiga para exercer o cargo interinamente. A decisão foi publicada no Diário da Justiça em 24 de março de 2023.

A Constituição Federal determina, em seu art. 236, os requisitos para o provimento dos serviços notariais e registrais.

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

(...)

§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

A Lei nº 8.935/94, dispõe sobre o assunto da seguinte forma:

Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:

(...)

IV - renúncia;

(...)

§ 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso.

O novel Provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Código Nacional de Normas – Foro Extrajudicial, também estabelece no art. 66 a possibilidade da designação do substituto mais antigo na serventia para responder pelo serviço, em caso de vacância.

Art. 66. Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de Justiça dos estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente.

Portanto, ainda que precária e com previsão temporária peremptória, a interinidade por designação de substituto mais antigo na serventia tem suporte legal.

Ao apreciar o Pedido de Reconsideração, a Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça não desconsiderou essas peculiaridades da interinidade que afetam a designação da Sra. Maria das Graças Palhano Boone para responder pelo Cartório do Único Ofício de Medicilância/Pa. No entanto, utilizou-se de fundamentação relevante para manter sua decisão, qual seja, a existência de situação análoga em cujo processo administrativo há determinação do Conselho Nacional de Justiça.

Refere-se o caso ao Pedido de Providências nº 0004265-23.2021.2.00.0814. Nessa situação análoga, após a vacância do Cartório do 1º Ofício Extrajudicial de Cametá/Pa, foi nomeado tabelião interino o Sr. Luiz Waldemir Ribeiro Rodrigues, porém, através do Pedido de Providências, foi requerida a interinidade daquela serventia pela Sra. Elen Lima Fortunato de Azevedo, Oficial Registradora do Cartório do 3º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Cametá/Pa, tendo sido atendido o pedido da requerente que foi então nomeada pelo Tribunal de Justiça como interina das serventias de Carajapó, de São Raimundo dos Furtados e de Cametá, por ser a única serventuária elegível e disponível para exercer o encargo por período superior ao de seis meses, com fundamento na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1183/DF.

A partir dessa decisão, o Sr. Luiz Waldemir Ribeiro Rodrigues foi ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, através do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0002520-88.2022.2.00.0000 requereu a suspensão da decisão proferida no Pedido de Providências, tendo obtido decisão favorável ao seu pleito com a determinação de que o TJPA assegurasse a sua permanência na interinidade da serventia, por ser o escrevente substituto mais antigo e em exercício no momento da respectiva vacância, até regular delegação por concurso público e sem obstáculo de futura compatibilização daquela decisão com os efeitos
erga omnes
no controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 1.183/DF).

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.183/DF, já foi julgada parcialmente procedente, por maioria de votos,
para declarar inconstitucional a interpretação que extraia do art. 20 da Lei nº 8.935/94 a possibilidade de que prepostos não concursados, indicados pelo titular ou mesmo pelos tribunais de justiça, exercerem substituições ininterruptas por períodos maiores de que seis meses, em caso de vacância da serventia. (...) para essas longas substituições (a ultrapassarem os seis meses decorrentes de vacância da serventia a solução constitucionalmente válida é a indicação, como substituto, de outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral (...).

A atual interina do cartório de Medicilândia enquadra-se na previsão do art. 20 da Lei 8.935/1994 e, portanto, sua situação será necessariamente afetada pelas decisões na ADI 1183/DF.

Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho.
(Vide ADIN 1183)

§ 1º Em cada serviço notarial ou de registro haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quantos forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro.
(Vide ADIN 1183)

§ 2º Os notários e os oficiais de registro encaminharão ao juízo competente os nomes dos substitutos.
(Vide ADIN 1183)

§ 3º Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou o oficial de registro autorizar.
(Vide ADIN 1183)

§ 4º Os substitutos poderão, simultaneamente com o notário ou o oficial de registro, praticar todos os atos que lhe sejam próprios exceto, nos tabelionatos de notas, lavrar testamentos.
(Vide ADIN 1183)

§ 5º Dentre os substitutos, um deles será designado pelo notário ou oficial de registro para responder pelo respectivo serviço nas ausências e nos impedimentos do titular.
(Vide ADIN 1183)

Ainda que tenha havido modulação naquela decisão em controle concentrado de constitucionalidade, com o estabelecimento de 6 meses, a partir da data de sua publicação, para a efetiva aplicação dos efeitos
erga omnes
que lhe são inerentes, entretanto o prazo ali estabelecido para que os Tribunais procedessem a progressiva troca dos substitutos em situação precária nos cartórios extrajudiciais foi de 6 meses da data da conclusão daquele julgamento, tendo se esgotado em 19.04.2024.

Sendo assim, é imperioso que a Sra. Maria das Graças Palhano Boone seja dispensada do encargo de oficiala titular substituta do Cartório do Único Ofício de Medicilândia/Pa, eis que sua designação, ocorrida de forma precária, encontra-se em confronto com a legislação e a jurisprudência que orientam a matéria, visto que já ultrapassou os 6 meses em que seria permitido sua permanência na função.

No presente recurso, o recorrente pleiteia, além da destituição da interina, a sua nomeação como oficial substituto do Cartório do Único Ofício de Medicilândia/Pa.

Ainda que o efeito devolutivo inerente aos recursos autorize este Colendo Conselho da Magistratura a reformar a decisão recorrida, entende esta relatora que, no presente caso, é correto e coerente que a situação seja devolvida para a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deverá adotar as medidas e expedir os atos para adequação das circunstâncias fáticas ao novo entendimento jurisprudencial sobre a aplicabilidade das disposições legais ao caso concreto.

Este posicionamento se justifica por dois aspectos. Primeiro porque a decisão recorrida não se maculava de qualquer irregularidade, até que a decisão do STF na ADI 1183/DF estabelecesse novos e precisos parâmetros para a substituição em serventias extrajudiciais vagas. Segundo porque historicamente, no Judiciário Paraense, os atos de designação e dispensa dos interinos nessas serventias extrajudiciais são da competência privativa da Presidência, o que deve ser respeitado sobretudo pelo primeiro aspecto já levantado.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por
Fernando Lopes Lacerda
, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para devolver o caso à apreciação da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que proceda, de imediato, a dispensa da Sra. Maria das Graças Palhano Boone do exercício interino do cargo de oficial titular do Cartório do Único Ofício de Medicilândia/Pa e, por vias de consequência, nomeie substituto que atenda aos requisitos da Constituição Federal,

da Lei 8.935/94, da Lei Estadual 6.881/2006, do Provimento 149 do Conselho Nacional de Justiça, da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1183/DF e das demais orientações legais e jurisprudências vigentes para a matéria.

Belém/PA, (datado e assinado eletronicamente)

Ezilda Pastana Mutran

Desembargadora Relator
a

Belém, 26/04/2024